Tribunal: CARF
Processo: 10980.920099/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.920099/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.769 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MADEIREIRA BIANCHINI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DE MULTA DE MORA
EM PAGAMENTO EXTEMPORÂNEOS. APLICABILIDADE RESTRITA A
DÉBITOS NÃO DECLARADOS.
A aplicação da Súmula 360 do STJ, a respeito do afastamento de multa de
mora em débitos apresentados a compensação após o vencimento, apenas com
o recolhimento de juros de mora, somente é possível se o contribuinte já não os
tiver declarado em DCTF para que seja admitido o instituto da denúncia
espontânea.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.766, de 26 de julho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10980.913094/2009-92, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a Manifestação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.920099/2008-91
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.769 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.920099/2008-91

de Inconformidade, contra despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil, não
reconhecendo o direito creditório em litígio.
Adoto parcialmente o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que
reproduz adequadamente os fatos.
“Trata-se de Despacho Decisório (Eletrônico) do Delegado da Receita Federal do
Brasil em Curitiba/PR, que reconheceu integralmente o direito de crédito pleiteado
pelo interessado através do PER/DCOMP no (...), o qual, todavia, foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados, resultando na homologação parcial da
compensação declarada no PER/DCOMP no (...).
Foi apresentada manifestação de inconformidade tempestiva, na qual o contribuinte
esclarece que se trata de empresa industrial exportadora, e que nessa condição pleiteou
crédito presumido de IPI para ressarcimento das contribuições para o PIS/PASEP e
para a seguridade social (COFINS), na forma prevista nas Leis no 9.363/96 e
10.276/2001, o qual foi integralmente reconhecido. Todavia, tal crédito foi considerado
insuficiente para quitação dos débitos vinculados porque além dos juros de mora, por
ele calculados, foi também exigida multa moratória, quando, no seu entendimento, esta
seria indevida por encontrar-se ao abrigo de denúncia espontânea, prevista no art. 138
do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966) CTN.
Prossegue alegando que o rateio e redistribuição do crédito para compensação de
parcela do principal, parcela dos juros e de multa indevida, ao arrepio da vontade do
contribuinte e resultando em não homologação do montante total das compensações
equivaleria ao lançamento da multa, ainda que de forma camuflada. E como o dever de
indenizar exige uma medida de proporcionalidade entre o dano e o ressarcimento, a
multa tida por moratória teria caráter punitivo e não “ressarcitório”.
Observa, com base na doutrina que transcreve, que em direito tributário todas as
multas seriam punitivas, aplicando-se então o disposto no art. 138 do CTN. Cita
jurisprudência judicial e administrativa no sentido de que não caberia a exigência de
multa moratória nos casos de denúncia espontânea.
Sustenta também que a compensação do principal, devidamente corrigido por juros
calculados pela Taxa Selic teria resultado na reparação voluntária do dano, o que
extinguiria a punibilidade.
Na sequência, aponta desrespeito aos princípios da legalidade e tipicidade, pois não
existiria norma autorizando o rateio do crédito de forma diversa da que foi declarada,
assim como não foram informados no DDE os motivos que ensejaram tal imputação,
nem o dispositivo legal infringido. Teria sido desconsiderado que o lançamento é ato
vinculado, na forma do art. 142, § único do CTN. Assim a pretensão fiscal estaria
eivada de nulidade pela inconstitucionalidade da norma e procedimento no qual
ampara sua pretensão.
E mais, com a quitação integral da obrigação principal teria também deixado de existir
a obrigação acessória representada pela multa.
Também considera que teriam sido afrontados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade que devem nortear a administração pública.
A multa exigida teria efeito confiscatório, vedado pela Constituição Federal, devendo
ainda ser analisada sob a ótica dos demais princípios que regem a atividade
econômica, atinentes ao direito de propriedade e à livre iniciativa.
Sustenta que o DDE teria deixado de reconhecer o direito à atualização monetária do
crédito, o qual teria amparo no art. 39 da Lei no 9.250, de 1995, e nos termos da Norma
de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08, de 1997, que transcreve. Cita
precedentes judiciais e do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, atual
CARF e discorre sobre o cabimento de atualização monetária, à vista das normas
relativas ao crédito presumido de IPI e ao Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de
1966).”
Finaliza solicitando seja considerado impugnado o auto de infração que lançou multa
isolada (sic!), reconhecida a inexistência de crédito tributário contra a manifestante e
declarada nulo o rateio da compensação praticado.
É o relatório.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.769 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.920099/2008-91

A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim decidiu em seu Acórdão:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para
apreciação de aspectos relacionados com a inconstitucionalidade de leis regularmente
editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
Incabível a decretação de nulidade do despacho decisório, quando nele contidas as
informações necessárias e suficientes para justificar a homologação parcial das
compensações declaradas.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo os débitos sofrerão a incidência de juros
e multa de mora, na forma da legislação de regência, desde o vencimento até a data da
entrega da Declaração de Compensação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, não ilide o pagamento de multa
moratória.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário, onde alega:
“(...)Fazendo jus ao referido Crédito Fiscal a Recorrente calculou e apurou os créditos
a que tem direito, requisitando seu ressarcimento e posteriormente sua compensação,
tudo nos estritos termos em que definido pela legislação de regência.
Cumpriu assim, fielmente as disposições legais que regem o benefício fiscal a que tem
direito tendo tido, como decorrência, reconhecido pela nobre autoridade fiscal que
levou a cabo o procedimento fiscal de verificação do direito da Recorrente, 100%
(cem por cento) do crédito pleiteado.
Agiu, assim, corretamente o agente fiscalizador ao reconhecer o crédito da Recorrente.
Não obstante à correção no reconhecimento do crédito pleiteado o agente fazendário
equivocou-se quando da homologação das compensações realizadas pelo contribuinte
com base naquele crédito uma vez que homologou-as apenas parcialmente sob o
argumento de que não teria sido suficiente o crédito reconhecido para a compensação
do débito tributário a que estava vinculada a compensação.
Tal conclusão decorre de interpretação equivocada da legislação de regência.
Explica-se:
A Recorrente à data da compensação com o Crédito 100% reconhecido nos termos
acima referidos era devedora dos tributos cuja compensação vinculou àquele crédito
através de Declaração de Compensação.
Tais débitos em aberto ocorriam por descompasso no fluxo de caixa da Recorrente que
a levou a impossibilidade do pagamento dos tributos em questão no prazo
regulamentar.
Não obstante, tão logo apurou o crédito constante dos autos do presente processo
providenciou a sua compensação de livre e espontânea vontade, antes que qualquer
procedimento fiscal fosse deflagrado e que tais créditos tributários lhe fossem exigidos
de oficio pela autoridade fazendária competente e mais, antes de tê-los declarado em
sua DCTF — Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais o que
configuraria o lançamento definitivo do crédito nos termos da jurisprudência do
Egrégio STJ (Súmula 360-STJ).
Ocorreu, portanto, por parte da Recorrente, a denúncia espontânea, seguida da
correspondente liquidação do débito — ambas via declaração de compensação.”
Diante disto, apurou o principal em aberto e os correspondentes juros devidos,
deixando de considerar a multa face à sua exclusão diante da denúncia espontânea,
compensando, assim, somente a parcela do principal e dos juros e deixando,
conseqüentemente, de compensar a parcela da multa por ser indevida.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.769 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.920099/2008-91

Ao efetuar a homologação das compensações com o crédito 100% reconhecido nos
termos do Despacho Decisório, o agente fazendário, no entanto, deixou de considerar a
não incidência da Multa no caso da denúncia espontânea, tendo com isso rateado o
valor compensado a titulo de principal e juros e "distribuído' para principal, juros e
multa proporcionalmente.
Com isso resultou na falta de crédito suficiente para a compensação do principal e dos
respectivos juros em face da homologação a menor da compensação.
Repita-se, a compensação a menor deve-se exclusivamente ao fato de que o agente
fazendário pretendeu cobrar e fazer incidir multa não compensada por ser indevida no
caso específico da Recorrente diante da sua exclusão pela denúncia espontânea.
(...)
Este é o caso da Recorrente.
Efetivamente é verdade que se incorreu a Recorrente em falta ao cumprir a destempo a
obrigação principal a que estava sujeita, ou seja, no prazo determinado pela legislação
de regência, porém também é verdade que foi possível reparar o dano e o reparou ao,
voluntariamente, quitar a obrigação principal devidamente corrigida pelos juros
estabelecidos pela legislação de regência antes de qualquer procedimento fiscalizatório
que retirasse a espontaneidade.
Assim, efetuou a denúncia espontânea de sua falta e, concomitantemente, reparou o
dano que havia causando.
Extinguiu assim sua punibilidade.
Não se está, aqui, querendo demonstrar que basta, pura e simplesmente, ao autor do
fato alegar a vontade de auto denunciar-se e reparar o dano. Caberá a ele provar.
No caso em questão a prova está pré-constituída na própria Declaração de
Compensação de que decorreu o Despacho Decisório na parte em que combatido uma
vez que nela verifica-se a compensação de 100% do crédito tributário e 100% dos juros
incidentes vinculando-se o pagamento assim da totalidade da obrigação principal e
acréscimos devidos pelo contribuinte.
Ou seja, a Recorrente efetuou o pagamento/compensação do créditos tributários em
relação aos quais estava em atraso devidamente corrigidos pelos juros de regência
ainda de intempestivamente, mas, frise-se, antes de qualquer procedimento
fiscalizatório ou sancionatório do fisco.”
O Recurso Voluntário foi apreciado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, da 3a
Seção do CARF, onde decidiu-se converter o julgamento em diligência, com a motivação do
Relator, conforme reproduzo a seguir:
“A principal discordância da Contribuinte diz respeito ao critério utilizado pelo
Sistema de Controle de Créditos da RFB – SCC para a efetivação das compensações, o
qual resultou em insuficiência do crédito para quitar integralmente os débitos
declarados. Isto porque nas compensações de débitos na data de transmissão do
PER/DCOMP o contribuinte apropriou apenas o principal e juros moratórios enquanto
o SCC fez a imputação proporcional também de multa moratória.
Assim, percebe-se que o ponto fulcral da lide é a capacidade da compensação
tributária formalizada pela Recorrente implicar nos efeitos da denúncia espontânea, já
que tal instituto lhe exime do recolhimento de multa, nos termos do artigo 138 do
Código Tributário Nacional.
Entretanto, ainda não é possível o julgamento do mérito do caso.
Explico.
De um lado, o acórdão recorrido afirma que:
“A título de esclarecimento, acrescenta-se que os débitos já vencidos que
motivaram a presente controvérsia foram informados em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF – apresentada antes da
transmissão do PERDCOMP em que foi declarada a compensação, estando
correta a imputação feita pelo sistema de controle de créditos, sendo legítima a
cobrança do saldo devedor remanescente especificado no DDE.”
A seu turno, a Recorrente em diversas passagens de sua peça dirigida ao CARF afirma
que não havia declarado tais débitos em DCTF, veja-se um exemplo:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.769 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.920099/2008-91

“De fato a Recorrente ao efetuar a compensação do tributo a que estava em
atraso ainda não o havia declarado incidindo, portanto, os exatos termos
requeridos pela legislação de regência e interpretação jurisprudencial para a
ocorrência da denúncia espontânea.””
Incapaz de verificar no processo as alegações de ambas as partes, em decorrência
da ausência das DCTF citadas, e tendo em vista as alegações fáticas divergentes, houve por bem
o Relator em determinar a juntada aos autos dos documentos comprobatórios.
Foi anexado aos autos o resultado da diligência.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Basicamente toda a lide gira em torno do fato dos débitos requeridos de
compensação terem sido declarados previamente em DCTF, ou não, em razão
da aplicação da multa de mora concomitante ao reconhecimento da denúncia
espontânea e consequente aplicação da Súmula no 360, do Superior Tribunal de
Justiça – STJ, que consigna o seguinte:
“Súmula STJ no 360
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo.”
Do relatório e Despacho Decisório, verifica-se que os débitos a que se referem
este processo são os seguintes:
Cód. Arr.
Tributo
PA
Vencimento
Valor
2089
IRPJ
4o TRI/2005
31/01/2006
9.050,15
2372
CSLL
3o TRI/2006
31/10/2006
420,63
Como vemos os referidos débitos foram efetivamente declarados em DCTF
antes da transmissão do pedido de compensação.
Assim, pode-se afirmar com certeza de que os valores dos débitos objeto de
pedidos de compensação não podem ser alcançados por denúncia espontânea
para fins de afastamento da multa de mora, posto que os mesmos já tinham sido
declarados em DCTF, antes da transmissão da DCOMP, como pode-se
constatar do resultado da diligência, folha 213, grifado acima no relatório.
Sendo assim, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.769 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.920099/2008-91

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 212
DF CARF MF
Original